Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. REMOÇÃO E LEILÃO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO PODER PÚBLICO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração sob o fundamento em omissão na apreciação da alegação de que não havia estacionamento disponível nas proximidades do local onde houve a autuação.
2 – Autuação e remoção de veículo por infração de trânsito. Veículo estacionado em local proibido. Alegação de estado de necessidade não caracterizado. A questão já foi exaustivamente discutida em julgamento anterior, em que o colegiado concluiu por negar provimento ao recurso. Irrelevante para o deslinde do caso a dificuldade de encontrar estacionamento nas proximidades do hospital.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.